Tribunal: STF
Processo: Rcl 69846
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.
 
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Carlos Antônio Rocha Fonseca, contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Processo nº 5071135-14.2019.8.13.0024, por meio da qual teriam sido violados princípios constitucionais.
 
    2. A reclamante narra, em síntese, que a decisão de primeiro grau e os acórdãos recorridos violaram diretamente o art. 5º, incs. II, XXXV, XXXVI, LIV e LV, e o art. 93, inc. IX, todos da Constituição da República, os quais consagraram os princípios da legalidade, inafastabilidade da jurisdição, da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.
 
    3. Requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da 24ª Vara Cível da Comarca de Belo Horizonte, até o julgamento final da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado, com a remessa dos autos à origem para novo julgamento de mérito, respeitando-se o título executivo judicial.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
    4. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
    5. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
    6. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
    7. No caso em tela, alega-se afronta aos princípios constitucionais da legalidade, inafastabilidade da jurisdição, da coisa julgada, do devido processo legal, da ampla defesa e da fundamentação das decisões judiciais.
 
    8. A presente reclamação é, portanto, manifestamente inadmissível, uma vez que não se observa, para este feito, nenhuma das hipóteses de cabimento estabelecidas na Constituição ou no Estatuto Processual Civil. Não se está diante de usurpação da competência desta Corte, nem diante de afronta à autoridade de decisão deste Supremo Tribunal Federal, que só admite a reclamação para questionar a observância de precedente firmado em processos objetivos ou, em se tratando de feitos de índole subjetiva, quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido, tampouco se alega ofensa a enunciado da súmula vinculante.

    9. Quanto à suposta violação ao que decidido pelo STF nos Recursos Extraordinários nº 205.326/SP e 579.431/RS, destaco a evidente inadmissibilidade da reclamação. Para tanto, observo que o primeiro recurso não foi apreciado sob o regime da repercussão geral, razão pela qual o respectivo acórdão não pode ser invocado como parâmetro de controle. Relativamente ao segundo aresto, revela-se a ausência de estrita aderência, uma vez que a tese fixada pelo STF no Tema RG nº 96 definiu que “incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. Logo, o ato objeto da reclamação sequer tangencia aludido tema. 

    10. Sem embargo dos óbices acima expostos, acrescento que, ao negar seguimento recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado agiu dentro de sua atribuição, conforme o 1.030, inc. I, al. “a”, do CPC, não havendo como cogitar de usurpação da competência desta Suprema Corte.

    11. Este Supremo Tribunal tem definido, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de constatação de situação de evidente teratologia na decisão reclamada, o que não se vislumbra no caso. No ensejo, transcrevo o referido ato (e-doc. 10, p. 13-14):

“Trata-se de recurso em que se discute a violação de princípios constitucionais como o do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como sobre a afronta ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, em razão da decisão que transcreve os fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões suscitadas nos embargos declaratórios.
No julgamento do Tema nº 339 (AI-791292/PE), o Tribunal Superior apreciou a matéria, firmando a tese de que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”.
No julgamento do Tema nº 660 (ARE-748371/MT), o Tribunal Superior apreciou a matéria, firmando a tese de que:
 A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.
 Analisando o caso dos autos, verifica-se que os entendimentos expressos no acórdão recorrido estão em conformidade com as orientações firmadas nos mencionados paradigmas, o que impõe seja obstado o trâmite do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, do Código de Processo Civil”.

    12. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022grifos acrescidos).
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos). 

    13. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
    14. Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.
 
Publique-se.

Brasília, 22 de julho de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator